Tribunal: TJMT
Processo: 1026371-98.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026371-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços Hospitalares, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE PEIXOTO GOMES - CPF: 700.620.135-72 (ADVOGADO), TEREZINHA BEVILACQUA - CPF: 850.580.251-91 (AGRAVANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” - PLANO DE SAÚDE - CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS - PREVISÃO ROL DA ANS - INDICAÇÃO MÉDICA - ABUSIVIDADE DE JUNTA MÉDICA - INEXISTÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. O Parecer Técnico n.º 24/GEAS/GGRAS/DIPRO/2019 da ANS conclui que “
as órteses e as próteses cuja colocação exija a realização de procedimento cirúrgico, independentemente de se tratar de materiais de alto custo ou não, têm cobertura obrigatória por aqueles planos de saúde, não se aplicando nestes casos o disposto no artigo 10, inciso VII, da Lei nº 9.656/1998, o qual permite a exclusão de cobertura a materiais não ligados ao ato cirúrgico
”.

2. Há previsão no rol da ANS Acerca do procedimento solicitado pelo cirurgião-dentista que acompanha a agravante, qual seja, cirurgia bucomaxilofacial.

3. Existindo indicação médica, é abusiva a negativa da operadora de plano de saúde em autorizar o procedimento e o fornecimento dos materiais necessários para a realização do ato cirúrgico, ainda mais, sob o argumento de que o médico assistente do autor, ora apelado, teve seu parecer vencido por sua junta médica.

4. Tem-se que no caso em apreço não há a irreversibilidade da medida, uma vez que, sendo julgado improcedente o processo, a ré e ora agravante poderá cobrar eventual crédito por meios legais próprios.

5. Decisão reformada.

6. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TEREZINHA BEVILACQUA
contra decisão prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinada com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada e Indenização por Danos Morais” n.º
1040946-85.2023.8.11.0041
, proposta em desfavor de
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pela autora na exordial, a fim de obrigar a agravada a custear os procedimentos prescritos pelo médico que a acompanha.

Em síntese, a agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão enfatizando acerca da necessidade de realização dos procedimentos cirúrgicos de Reconstrução total da maxila com prótese e/ou enxerto ósseo (TUSS: 3020-8114) e Osteotomias Alvéolo-Palatinas (TUSS: 3020-8033), prescritos por seu médico, em razão da atrofia alveolar severa da maxila e da mandíbula que possui, que provoca dores orofaciais e dificuldades mastigatória, deglutória e fonatória.

Salienta que “
o cirurgião bucomaxilofacial assistente prescreveu à recorrente a realização dos procedimentos acima referidos em caráter de urgência
”.

Contudo, informa que a apelada “
não autorizou os procedimentos e materiais prescritos, sob alegação de que a cirurgia seria de segmentação odontológica e supostamente não teria cobertura contratual pelo plano de saúde
”.

Ainda, defende que “
inobstante a ilegitimidade da nomeação de junta médica pela agravada, havendo divergência entre ela e o profissional assistente com relação aos procedimentos e materiais necessários ao restabelecimento da saúde da agravante, a escolha deles cabe ao cirurgião bucomaxilofacial assistente, e não ao profissional desempatador da junta médica
”.

Elucida que “
a cirurgia prescrita para a agravante não se trata de procedimento meramente odontológico, como inveridicamente alegado pela agravada, mas sim de natureza bucomaxilofacial, com indicação médica, cuja finalidade é reparadora e funcional, pois visa corrigir deficiências mastigatórias, deglutitória e fonatória da recorrente, bem como amenizar as severas dores orofaciais que ela vem sofrendo, em razão das enfermidades que possui
”.

Diante do exposto, citando sobre a boa-fé objetiva contratual e o Código de Defesa do Consumidor e, considerando que a divergência técnica apontada pela junta médica do plano de saúde não pode sobrepor a prescrição do cirurgião assistente, pugna a agravante pelo deferimento da tutela de urgência pleiteada, sendo dado ao final provimento ao recurso.

Julgando o pedido de concessão de tutela de urgência constante no agravo de instrumento, considerando que houve a solicitação de intervenção cirúrgica pelo profissional especialista que acompanha a agravante, bem como restar evidenciado a urgência e emergência da medida, este foi deferido.

Ato contínuo opôs a agravante embargos de declaração pugnando seja aventado acerca do pagamento dos honorários médicos solicitados pelo referido cirurgião bem como quanto ao seu requerimento para que fosse a cirurgia realizada no hospital São Mateus, hospital este que integra a rede credenciada da ora embargada. Tal recurso restou acolhido.

Ainda, interpôs a agravada Recurso de Agravo Interno, oportunidade em que suscitou acerca de suposta violação ao contraditório e ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, alegando que não foi considerado o prazo processual para a apresentação de contrarrazões no que tange aos embargos de declaração, indicando que “
a apresentação de contrarrazões da agravada não é uma faculdade, mas uma determinação legal, ainda mais quando os embargos alteram decisão
”.

Informa que ao ser intimada, prontamente iniciou os trâmites administrativos para a garantia do atendimento para a agravante, em que pese a ausência de cobertura para procedimentos ortodônticos. Aduz que a agravante não atendeu os contatos bem com não compareceu no atendimento agendado.

Expõe sobre a ausência de previsão de cobertura contratual para procedimentos odontológicos e da ausência de probabilidade do direito, esclarecendo que os planos comercializados não incluem procedimento ortodônticos de qualquer natureza, ainda mais no presente caso em que o acometido a agravante não decorre de traumas, tendo certo de que a perda óssea ocorreu exclusivamente pelo edentulismo. Assim, cita que não pode ser compelida a autorizar tratamento diverso da segmentação contratada.

Por fim, aponta que com a apresentação do pedido pela agravante, foi instaurada a competente junta médica, considerando a divergência técnica das solicitações entre os médicos bem como indícios de que o procedimento seria de cunho odontológico, tendo como conclusão que “
o caso possui indicação cirúrgica eletiva, porém inerente ao segmento odontológico e sem imperativo clínico comprovado de patologia de base por especialista específico da área
”.

Diante do exposto, requer seja o recurso de agravo interno provido a fim de que seja revista a decisão agravada.

Ainda, contrarrazoando o agravo de instrumento interposto, a operadora de plano de saúde defende a inexistência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, pois o pedido padece de qualquer comprovação de perigo de lesão irreparável, sendo as alegações do agravante irreais, bem como o patente risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Informa a agravada que comercializa apenas contratos de segmentação ambulatorial, internação e obstetrícia, não incluindo procedimento ortodônticos de qualquer natureza ainda mais nos casos dos autos, que não decorre de traumas, tendo certo de que a perda óssea ocorreu exclusivamente pelo edentulismo.

Reitera os argumentos apresentados acerca da junta odontológica e da constatação de procedimento odontológico para realização futura de implantes odontológicos.

Expõe não se tratar de situações de urgência-emergência mas sim de uma cirurgia na qual não foi solicitada em hospital ou em pronto socorro e o médico assistente se quer tem atuação no Estado do Mato Grosso.

Ao final, considerando que a agravante pleiteia o fornecimento de prótese customizada, manifesta que o pleito da agravante ultrapassa a plausividade, bem como não estão previstas no rol de coberturas obrigatórias, pugnando pelo improvimento do agravo de instrumento.

Contrarrazoando o recurso de agravo interno interposto pela parte adversa, a agravante sustenta que a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração é facultativa e não obrigatória.

Informa que os argumentos apresentados pelo plano de saúde não merece prosperar, defendendo que i) a cirurgia foi prescrita em caráter de urgência, não sendo a cirurgia de forma eletiva; ii) a cirurgia prescrita é de natureza bucomaxilofacial, e não odontológica, com indicação médica e finalidade reparadora e funcional; iii) compete ao cirurgião assistente da agravada, e não ao profissional desempatador da junta médica, definir os procedimentos bucomaxilofaciais e os materiais necessários à realização da cirurgia, mesmo não credenciado ao plano de saúde; iv) o cirurgião assistente indicou 3 (três) marcas de fabricantes diferentes para fornecimento dos materiais especiais solicitados; v) a existência de cláusulas em contrato de adesão porventura firmado pelas partes, com exclusão de procedimentos e materiais de cobertura obrigatória prevista no rol da ANS e limitação de valores de reembolso, inclusive de honorários médicos, são nulas de pleno direito.

Diante do exposto, reitera pelo provimento do recurso de agravo de instrumento interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Terezinha Bevilacqua contra decisão prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinada com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada e Indenização por Danos Morais” n.º 1040946-85.2023.8.11.0041, proposta em desfavor de Unimed Norte Mato Grosso Cooperativa Trabalho Medico, indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pela autora na exordial, a fim de obrigar a agravada a custear os procedimentos prescritos pelo médico que a acompanha.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Depreende-se dos autos que o recurso de agravo de instrumento encontra-se pronto para elaboração do voto do mérito, com as devidas contrarrazões. Dessa forma, tenho que o recurso de agravo interno está prejudicado.

Cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pela autora na exordial, a fim de obrigar a agravada a custear os procedimentos prescritos pelo médico que a acompanha. Dessa decisão recorre a agravante.

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora agravante, titular do plano de saúde operado pela agravante, sob o n.º de carteira 0 279 396000005900 4; ingressou com a ação n.º 1040946-85.2023.8.11.0041, em trâmite perante a Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, pugnando liminarmente que a operadora de plano de saúde autorize e custeie todos os procedimentos e materiais prescritos no relatório médico juntado, a ser realizada pelo profissional bucomaxilofacial assistente indicado, Dr. Rafael Guimarães Lima (CRO/BA n.º 8.877), bem como pague integralmente os honorários médicos solicitados; que autorize a realização da cirurgia no Hospital São Matheus.

Conforme já mencionado, considerando os documentos juntados pela agravante à petição inicial, em especial do relatório do cirurgião-dentista, que a agravada é acometida por “
atrofia alveolar severa da maxila e mandíbula, discrepância no plano oclusal, reposicionamento espacial da mandíbula, espessamento da mucosa palatal, características da Síndrome Combinada; diminuição transversal do arco alveolar maxilar (verificar exame de imagem); osso residual inferior a 10mm (verificar exame de imagem), ausência total de elementos dentários; alteração severa da dimensão e contorno do rebordo alveolar. Dor na articulação temporomandibular e limitação de abertura bucal
”.

Ademais, salienta o cirurgião-dentista que “
verificou-se uma extensa área de pneumatização do seio maxilar direito e esquerdo, com extensão para alveolar; e ainda a reabsorção da crista alveolar bilateralmente e acentuada reabsorção da tábua óssea vestibular na região anterior da maxila
”, tendo ainda os seguintes diagnósticos: perda de dentes devido a doenças periodontais localizadas e extrações (CID: K08.1); atrofia do rebordo alveolar sem dentes (CID: K08.2) e outras doenças especificadas dos maxilares (CID: K10.8).

Assim, diante do quadro apresentado, prolatou o cirurgião-dentista Rafael Guimarães Lima (CRO/MT n.º 10.487) acerca da necessidade, em caráter de urgência, da “
realização do procedimento cirúrgico, pois a paciente encontra-se muito debilitada, com dor e sofrendo severas limitações de funções básicas da face, como mastigação, deglutição, fonação e respiração, e devido ao caráter progressivo da doença que a cada dia piora o quadro descrito
”.

Contudo, tal solicitação restou desfavorável pela operadora de plano de saúde, sob a justificativa de que “
trata-se de procedimento TUSS odontológico (82001243 Regeneração tecidual guiada - RTG, e prótese customizada visando reabilitação dentária) que não possuem cobertura obrigatória contratual pelo plano de saúde médico na segmentação hospitalar de acordo com a RN465 ? 02/2021 (Cap.II, Sub-Seção II do Plano Hospitalar, Art.22Parágrafo 2). E por não haver imperativo clínico substancial (patologia de base, doenças sistêmicas crônicas que alterem o equilíbrio homeostático funcional, alterações neuro-psicológicas comprovadas através de relatório técnico e por especialista da área) que justificasse a realização sob anestesia geral em hospital
”.

Compulsando os autos e analisando detidamente as documentações até então coligidas, tem-se que assiste razão à parte agravante.

Acerca da alegada violação ao contraditório e ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, esta não merece prosperar ante a intimação presente nos autos (id. 191407181).

No que tange às próteses customizadas, cumpre esclarecer que o Parecer Técnico n.º 24/GEAS/GGRAS/DIPRO/2019 da ANS conclui que “
as órteses e as próteses cuja colocação exija a realização de procedimento cirúrgico, independentemente de se tratar de materiais de alto custo ou não, têm cobertura obrigatória por aqueles planos de saúde, não se aplicando nestes casos o disposto no artigo 10, inciso VII, da Lei nº 9.656/1998, o qual permite a exclusão de cobertura a materiais não ligados ao ato cirúrgico
”.

Assim sendo, atestado clinicamente pelo profissional assistente a necessidade da utilização do material customizado, ainda que de alto valor, não cabe ao plano, ou mesmo a eventual junta médica, recusar a cobertura.

Acerca do procedimento solicitado pelo cirurgião-dentista que acompanha a agravante, cirurgia bucomaxilofacial, há previsão no rol da ANS, conforme constata-se nos inciso VIII e IX do artigo 19 da Resolução Normativa n.º 465 de 2021 da ANS, in verbis:

Art. 19. O Plano Hospitalar compreende os atendimentos realizados em todas as modalidades de internação hospitalar e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme Resolução específica vigente, não incluindo atendimentos ambulatoriais para fins de diagnóstico, terapia ou recuperação, ressalvado o disposto no inciso X deste artigo e, devendo garantir cobertura para:

[...]

VIII - procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais listados nos Anexos desta Resolução Normativa, para a segmentação hospitalar, conforme disposto no art.6º, incluindo a solicitação de exames complementares e o fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões, assistência de enfermagem, alimentação, órteses, próteses e demais materiais ligados ao ato cirúrgico utilizados durante o período de internação hospitalar;

IX - estrutura hospitalar necessária à realização dos procedimentos odontológicos passíveis de realização ambulatorial, mas que por imperativo clínico necessitem de internação hospitalar, com equipe de saúde necessária à complexidade do caso, incluindo exames complementares e o fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões, assistência de enfermagem e alimentação utilizados durante o período de internação hospitalar; e

A corroborar o exposto acima, insta transcrever o entendimento jurisprudencial externado pelos nossos Tribunais de Justiça, consoante se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE
.
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO DE URGÊNCIA
. NEGATIVA DO TRATAMENTO CIRÚRGICO.
BUCO MAXILO FACIAL
.
PREVISÃO ROL DA ANS
. URGÊNCIA CONFIGURADA. REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da tutela de urgência tem como pressupostos a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Preenchidos esses requisitos é de ser mantido o decisum que determinou à agravante que autorizasse o tratamento específico. 2.
Os procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais listados no Anexo da Resolução Normativa nº 465, de 24 de fevereiro de 2021, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), possuem cobertura obrigatória, conforme dispõe o seu artigo 19, incisos VIII e IX, sendo que as órteses, próteses e os equipamentos solicitados no caso concreto estão diretamente vinculados à cirurgia de que o paciente necessita, não se enquadrando, portanto, dentro das exclusões assistenciais previstas no artigo 17, parágrafo único, do mesmo ato normativo
. 3. Nos termos do artigo 2º da Resolução CFM nº 2.318, de 17 de outubro de 2022, do Conselho Federal de Medicina (CFM), cabe ao médico assistente determinar as características das órteses, próteses e materiais implantáveis, bem como os instrumentos competíveis necessários à execução dos procedimentos médicos 4. A interpretação das cláusulas contratuais (em especial nos contratos de adesão) deve ser feita à luz das disposições previstas na norma consumerista, especialmente daquelas que conferem proteção contratual ao consumidor, as quais, dentre outras regras, estabelecem a interpretação que lhe é mais favorável, tal como previsto no art. 47 do CDC. 5. Ressalta-se que (...)
o risco de irreversibilidade da medida liminar que determina a realização de procedimento médico se sujeita ao interesse maior, que é o direito à vida e à saúde, assegurado ao paciente
(...) (TJGO, 2ª C. Cível, A.I. nº 5001378-16.2019.8.09.0000, Rel. Des. Zacarias Neves Coêlho, ac. Unânime de 30/03/2019, DJe de 30/03/2019). Porém, acaso o pedido inicial seja julgado improcedente, poderá a recorrente recobrar do recorrido os valores dispendidos. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO MAS DESPROVIDO (TJGO - Agravo de Instrumento (A.I.) 5459204-34.2023.8.09.0051, Rel. Des. WILLIAM COSTA MELLO, 1ª Câmara Cível, DJ de 19/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL
.
CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA
.
Negativa de autorização pela seguradora ao argumento de que a junta médica por ela convocada discorda do diagnóstico, do procedimento e dos materiais solicitados
. Paciente portadora de deformidade dentofacial com padrão facial do tipo II, hipocrescimento maxilar ântero-posterior e especialmente vertical, oclusão classe I de Angle após compensação ortodôntica instável, com discrepância transversa entre arcos superior e inferior, além de assimetria facial.
Laudo elaborado pelo cirurgião buco-maxilo assistente, que atesta a necessidade de procedimento cirúrgico
de osteoplastia para prognatismo, vez que a autora, ora agravada, apresenta dificuldades mastigatórias, de fonação e grande dificuldade respiratória, em função de menor espaço para passagem de ar em vias aéreas, além de queixas álgicas, sendo indicada cirurgia ortognática.
Cirurgia buco-maxilo-facial que se encontra no rol de procedimentos com cobertura obrigatória, enunciados pela Súmula Normativa n° 11 e pela Resolução Normativa n° 465, ambas da Agência Nacional de Saúde, não se tratando de mero procedimento odontológico estético
.
Não obstante a possibilidade de formação de junta médica, quando existe divergência entre o plano de saúde e o médico assistente, cabe a este, profissional habilitado e responsável pelo tratamento, a escolha do melhor procedimento e do material adequado
. Aplicação da súmula nº 211, deste TJRJ. Diante da própria finalidade do contrato de seguro de saúde, a jurisprudência do STJ há muito se firmou no sentido de que é abusiva a negativa de cobertura "a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo contrato" (AgInt no AREsp 484.391/RJ, julgado em 06/10/2016). Desprovimento do recurso. (TJRJ - 0083426-07.2020.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). DENISE LEVY TREDLER - Julgamento: 26/10/2021 - VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE
.
NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL
. DANO MORAL CARACTERIZADO. 1-
Cirurgia buco-maxilo-facial que se encontra no rol de procedimentos com cobertura obrigatória, enunciados pela Súmula Normativa n° 11 e pela Resolução Normativa n° 338, ambos da Agência Nacional de Saúde, não se tratando de mero procedimento odontológico
. 2 -
Não obstante a possibilidade de formação de junta médica, quando existe divergência entre o médico assistente e o plano de saúde
(artigo 4º, V, da Resolução nº 08/1998, do Conselho de Saúde Suplementar),
não pode o paciente esperar indefinidamente pela conclusão da auditoria da operadora
. 3 - Falha no serviço prestado pela seguradora de saúde, tornando-a passível de responsabilização pelos danos morais gerados. 4 - Verba indenizatória fixada em R$ 5.000,00, sendo condizente com o sofrimento experimentado, bem como atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se, ainda, o caráter pedagógico-punitivo da medida. 5 - Negado provimento ao recurso. (TJRJ - 0016308-39.2015.8.19.0210 - APELAÇÃO. Des(a). JACQUELINE LIMA MONTENEGRO - Julgamento: 15/04/2021 - VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

Ademais, importante ressaltar que, conforme orientação jurisprudencial, “
existindo indicação médica, é abusiva a negativa da operadora de plano de saúde em autorizar o procedimento e o fornecimento dos materiais necessários para a realização do ato cirúrgico, ainda mais, sob o argumento de que o médico assistente do autor, ora apelado, teve seu parecer vencido por sua junta médica
” (TJMT - N.U 1000609-27.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023).

Ainda, tem-se que no caso em apreço não há a irreversibilidade da medida, uma vez que, sendo julgado improcedente o processo, a ré e ora agravante poderá cobrar eventual crédito por meios legais próprios.

Por fim, insta ressaltar que a análise deste recurso se limita aos termos expostos na decisão recorrida, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada.

Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo interno e DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024